Tribunal: TJMT
Processo: 1005790-96.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005790-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transmissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP - CNPJ: 02.743.939/0001-71 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (AGRAVADO), CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.006.392/0001-94 (AGRAVADO), MERCK SHARP & DOHME FARM E VET LTDA - CNPJ: 58.543.968/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO STELLA - CPF: 156.178.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA - CNPJ: 33.694.993/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINO HENRIQUE PIZZATTO - CPF: 297.780.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA DAY SELAU - CPF: 571.635.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS NARDI - CPF: 182.744.129-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE PENHORAS GRAVADAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ARREMATADO ORIUNDAS DE DEMANDAS DISTINTA – PRETENDIDA ORDEM PARA QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINE O CANCELAMENTO DOS GRAVAMES – PEDIDO INDEFERIDO - NECESSIDADE DE O ARREMATANTE DILIGENCIAR NOS JUÍZOS DE ONDE PROVIERAM OS GRAVAMES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A arrematação se traduz em forma de aquisição originária da propriedade que acarreta a transferência livre e desembaraçada do bem ao arrematante. Contudo, apenas as penhoras e ônus que ocasionaram a expropriação são automaticamente canceladas pelo juízo da execução em que a medida foi efetivada.

No caso de existência de penhoras e gravames incidentais sobre o bem decorrentes de
outros processos judiciais
que não aquele no qual se verificou a expropriação, necessário que o arrematante diligencie a sua baixa nos juízos competentes para tanto, porquanto não se trata de medida automática, mas realizada por ordem judicial, nos termos do artigo 250 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005790-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP

AGRAVADO: CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT

Relatório

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Comercial do Produtor Ltda- Epp,
contra decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor do
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de baixa das penhoras averbadas às margens da matrícula sob nº 21.395, objeto de arrematação pela ora agravante na presente demanda.

Em síntese, aduz que em 23-09-2016 arrematou o lote urbano matriculado sob o nº 21.395, no 1º Serviço de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, caso em que a quitação total dos valores devidos referente a arrematação ocorreu em 20-03-201, por meio do adimplemento da 30ª parcela do valor do bem.

Sustenta que apesar ter honrado com a obrigação há mais de três anos, ainda sofre privações acerca da disposição e uso do imóvel, frente a não transferência do bem para seu nome, por força da subsistência das penhoras na matrícula, anteriores à arrematação.

Assegura que a assinatura da Carta de Arrematação, torna a alienação perfeita e acabada, nos termos do artigo 903 do CPC, caso em que a penhora oriunda do Juízo da 15ª Vara Cível de Cuiabá deveria ser cancelada junto as demais penhoras e/ou garantias, ou que comunicasse o referido Juízo de Cuiabá para que este determinasse a baixa da penhora.

Defende que a arrematação do imóvel em hasta pública configura forma originária de aquisição de propriedade em favor do arrematante.

No caso em exame, afirma que embora o imóvel ostente penhora determinada por outro juízo (15ª Vara Cível de Cuiabá-MT) esta passa a integrar o preço da arrematação e não o bem em si e é do juízo da arrematação a competência para determinar o cancelamento de penhoras e outras garantias.

Assegura que a baixa das penhoras não infringirá os direitos decorrentes das decisões proferidas em outros processos, as quais geraram as constrições e registros imobiliários, porquanto após determinada a baixa, a mesma será comunicada aos respectivos juízos.

Reclama que o indeferimento do pedido impossibilita que o recorrente exerça a real propriedade, bem assim de contratar financiamentos necessários, entre outros.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja determinada a baixa da averbação do processo nº 200/95, de competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, do mesmo juízo da arrematação; bem assim da penhora do processo nº 396/91 da Comarca de Cuiabá-MT e, por fim, o envio da comunicação para o Juízo da 15ª Vara Cível de Cuiabá-MT acerca da arrematação e respectivo cancelamento da penhora existente.

De forma subsidiária, postula seja comunicado o Juízo Cível da 15ª Vara da Comarca de Cuiabá, para que este determine a baixa da penhora averbada, com consequente busca dos autos junto ao cartório distribuidor.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id
128555216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Comercial do Produtor Ltda- Epp
, arrematante do imóvel, a fim de determinar que sejam procedidas as baixas dos gravames pendentes na Matrícula nº 21.395, do 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e documentos de Diamantino/MT, determinados por outros juízos de outras demandas.

Assim, a controvérsia está em saber se o juízo da execução na qual foi realizada a arrematação tem competência para determinar a baixa das penhoras gravadas na matrícula do bem arrematada, emanada de outras demandas.

Na origem, comprovada a quitação das parcelas decorrentes da arrematação, foi deferida a expedição da Carta de Arrematação em favor da arrematante, ora agravante Comercial do Produtor Ltda., enquanto que o pedido de baixa das penhoras sobre o imóvel fora indeferido ao entendimento de que cabe ao Juízo que determinou a penhora a competência para determinar a baixa da constrição.

Com efeito, observa-se que o Juízo de origem consultou o 1º Serviço Registral de Diamantino acerca de eventuais registrados averbados a margem da matrícula, o que foi respondido por meio do Ofício 72/2021, que dá conta que o imóvel objeto da Matrícula 21.395 está gravado com penhoras oriundas da presente demanda executiva, bem assim do
processo nº 396/91
, 15ª Vara Cível de Cuiabá e averbação de arrecadação de Falência
processo 200/95
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT.

Assim, o pedido foi indeferido por força do disposto no artigo 1.269, inciso II, da CNGC, que dispõe:

“
Art. 1.269. Havendo direitos reais e outras constrições incidentes sobre o imóvel, observar-se-á o seguinte:

II - não havendo prova da intimação dos credores titulares de direito processual, caberá ao Juízo que determinou a penhora a competência para determinar a baixa da constrição
;”

Sabe-se que
a arrematação se traduz em forma de aquisição originária da propriedade que acarreta a transferência livre e desembaraçada do bem ao arrematante, contudo, apenas as penhoras e ônus que ocasionaram a expropriação são automaticamente canceladas pelo juízo da execução em que aquela medida foi efetivada.

Dito isso, no caso de existência de penhoras e gravames incidentais sobre o bem decorrentes de
outros processos judiciais
que não aquele no qual se verificou a expropriação, necessário que o arrematante diligencie a sua baixa nos juízos competentes para tanto, porquanto não se trata de medida automática, mas realizada por ordem judicial, nos termos do artigo 250 da Lei de Registros Públicos,
verbis
:

“Art. 250 - Far-se-á o cancelamento:

I - em cumprimento de decisão judicial transitada em julgado;

II - a requerimento unânime das partes que tenham participado do ato registrado, se capazes, com as firmas reconhecidas por tabelião;

III - A requerimento do interessado, instruído com documento hábil.”

Ressalta-se, ademais, que no caso em exame não há notícia de que os referidos juízos tenham sido comunicados acerca da arrematação na presente execução, bem assim não se tem conhecimento dos limites dos interesses que, eventualmente se originam das penhoras levadas a efeito pelos outros juízos que, aliás, detém a mesma competência hierárquica do juízo da execução.

De sorte que não há, também por este viés, entender que o Juízo da execução tenha competência para determinar o desfazimento ou cancelamento de gravames decorrentes de decisões judiciais proferidas em outros processos.

Em caso análogo já se decidiu:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE AUTOMÁTICO CANCELAMENTO, PELO JUÍZO DA ARREMATAÇÃO, DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS E DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS ORDENADAS POR JUÍZOS DIVERSOS NO INTERESSE DE TERCEIROS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, QUE CONSTITUIRIA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste o direito líquido e certo vislumbrado pelos impetrantes.

2.
O juízo da execução, na qual ocorreu a arrematação, autoridade impetrada, não detém competência para o desfazimento ou cancelamento automático de constrições e registros imobiliários determinados por outros juízos de mesma hierarquia.

3. Os titulares dos direitos decorrentes das decisões judiciais proferidas em outros processos, as quais geraram as constrições e registros imobiliários que os impetrantes-arrematantes pretendem cancelar, têm direito (este sim, líquido e certo) ao devido processo legal, com seus consectários, inclusive contraditório e ampla defesa.

4. Recurso ordinário desprovido.” (STJ - RMS: 48609 MT 2015/0142779-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2016).

Posto isso
, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022